Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFESA ATÍPICA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. MOTIVO 20. CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória.
2. A ausência de certeza da obrigação do título pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que o preenchimento dos requisitos do título executivo extrajudicial constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, ressalvadas as situações que necessitarem de dilação probatória.
3. O cheque devolvido pelo motivo 20, ou seja, sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, conforme disposto no inciso II do art. 1o da Circular no 3.535, de 16/05/11, do Banco Central do Brasil, não é dotado de certeza suficiente para instruir execução extrajudicial.
4. Apelo conhecido e não provido.